Tribunal: TJBA
Processo: 8009637-11.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009637-11.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: I. B. S. e outros Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DE NOVOS RELATÓRIOS MÉDICOS. LIMINAR QUE RECONHECEU O DIREITO À GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE EPILEPSIA, DOENÇA QUE ATINGE AS FUNÇÕES NEUROLÓGICAS DA MENOR. CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SENDO A SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009637-11.2019.8.05.0080, em que figuram como parte apelante, I. B. S. REPRESENTADA POR EDNISE BRITO DE JESUS e como parte apelada, FEIRA DE SANTANA PREFEITURA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. Des. Ivanilton Santos da Silva Relator